Tribunal: STJ
Processo: 0001014-14.2017.8.16.0192
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2015710 - PR(2022/0227699-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FABIANO MARCIO AMBROZIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANDREIA ZULEIKA ARANTES AMBROZIO E OUTROS
ADVOGADOS
: JÚLIO CESAR DALMOLIN - PR025162
JAIR ANTONIO WIEBELLING - PR024151
MARCIA LORENI GUND - PR029734
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOAO LEONEL ANTOCHESKI - PR025730
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. "Nos contratos de abertura de crédito em conta corrente (cheque-especial), para os
quais inexiste disponibilização imediata do crédito, a ausência do instrumento
respectivo nos autos não enseja por si o reconhecimento da abusividade das taxas
praticadas no período. Para tanto, deve ser comprovada a ocorrência de significativa
discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição
financeira"
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
(REsp n. 2.065.222/PR
em 16.12.2025, DJEN de 19.12.2025).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e884eb4f-1e01-4d46-bdff-11ab90b88e6c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2015710 - PR(2022/0227699-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FABIANO MARCIO AMBROZIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANDREIA ZULEIKA ARANTES AMBROZIO E OUTROS
ADVOGADOS
: JÚLIO CESAR DALMOLIN - PR025162
JAIR ANTONIO WIEBELLING - PR024151
MARCIA LORENI GUND - PR029734
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOAO LEONEL ANTOCHESKI - PR025730
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. "Nos contratos de abertura de crédito em conta corrente (cheque-especial), para os
quais inexiste disponibilização imediata do crédito, a ausência do instrumento
respectivo nos autos não enseja por si o reconhecimento da abusividade das taxas
praticadas no período. Para tanto, deve ser comprovada a ocorrência de significativa
discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição
financeira"
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
(REsp n. 2.065.222/PR
em 16.12.2025, DJEN de 19.12.2025).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Fabiano Márcio Ambrozio -
Espólio contra decisão singular de minha relatoria, na qual neguei provimento ao
recurso especial.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não pretende o reexame fático dos autos, razão pela qual não incide o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Sustenta que "houve a cobrança de juros flutuantes e juros capitalizados
(fato incontroverso) e tudo isso ocorreu sem existir
contratual
autorização/previsão
(fato incontroverso), pois o simples extrato não possui o condão de comprovar a
pactuação que deve estar prevista em contrato assinado por ambas as partes e o
extrato bancário é um documento unilateral de simples demonstração, bem como a
contratação não pode ser presumida" (fl. 592).
Documento eletrônico VDA56570403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:22
Código de Controle do Documento: 966f4270-982f-44dc-bd3f-dcc0f7438ad9

Impugnação às fls. 600-614.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Quantos aos juros remuneratórios, reitero que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ, que firmou o entendimento de que, "Nos
contratos de abertura de crédito em conta corrente (cheque-especial), para os quais
inexiste disponibilização imediata do crédito, a ausência do instrumento respectivo nos
autos não enseja por si o reconhecimento da abusividade das taxas praticadas no
período. Para tanto, deve ser comprovada a ocorrência de significativa discrepância
entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira" (AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.051.810/SC
11.12.2023, DJe de 15.12.2023), o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, confira-
se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE
MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos contratos de abertura de crédito em conta corrente (cheque-especial), para
os quais inexiste disponibilização imediata do crédito, a ausência do instrumento
respectivo nos autos não enseja por si o reconhecimento da abusividade das taxas
praticadas no período. Para tanto, deve ser comprovada a ocorrência de
significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela
instituição financeira.
2. Não foram opostos embargos de declaração para sanar a alegada omissão na
apreciação da tese de se tratar de responsabilidade extracontratual a impor a
incidência de juros de mora desde o evento danoso e também da tese de
existência de lastro na prova pericial para fixação do valor do proveito econômico
para o fim de arbitramento dos honorários advocatícios. Dessa forma, à falta do
indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e
356 do STF.
3. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(REsp n. 2.065.222/PR
16.12.2025, DJEN de 19.12.2025.)

Além disso, verifico que o Tribunal de origem entendeu que não ficou
comprovada a prática da capitalização mensal de juros no contrato celebrado entre as
partes, conforme se extrai dos seguintes trechos (fls. 455-457):

(...)
Capitalização Mensal de Juros
(...)
Não bastasse, cumpre registrar, que para que seja possível o expurgo da
capitalização de juros é preciso que fique demonstrada a sua ocorrência, o que
não está evidenciado nos autos.
Na hipótese, não foi juntado o contrato aos autos e do exame da petição inicial
(mov. 1.1), observa-se que o requerente desenvolveu alegação singela sobre a
Documento eletrônico VDA56570403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:22
Código de Controle do Documento: 966f4270-982f-44dc-bd3f-dcc0f7438ad9

capitalização de juros no contrato objeto da presente ação. Note-se que os
documentos acostados à inicial (mov.
), por si só, não comprovam suas
1.5/1.7
afirmações, e não foi realizada a prova pericial nos autos, o que era de rigor para
comprovar a ocorrência da capitalização de juros no referido contrato revisado.
Deste modo, deve ser modificada a sentença, uma vez que não houve a efetiva
demonstração da forma como ocorreu a capitalização mensal de juros.
Vale ressaltar, que cabia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
não sendo possível concluir pela comprovação da capitalização somente pela
simples interpretação das teses iniciais. Como já salientado anteriormente, cabia à
parte trazer indícios mínimos de seu direito, ainda que tenha ocorrido a inversão
do ônus da prova e aplicação do artigo 400 do CPC, o que não ocorreu.
Assim, por não ter se desincumbido de referido ônus, a parte autora experimenta
consequências jurídicas desfavoráveis daí decorrentes, especialmente o não
reconhecimento dos fatos alegados e não comprovados.
Nesse contexto, a alegação genérica acerca da capitalização de juros não pode
ser acolhida, já que ao magistrado não é dado atuar em tese, até porque sua
atividade encontra-se limitada pelos fatos concretamente narrados pelas partes ().
(...)
Portanto, não restando comprovada a prática da capitalização mensal de juros no
contrato, deve ser reformada a sentença para afastar o expurgo da capitalização
mensal de juros.
(...)

Com efeito, destaco que rever tal conclusão da Corte local demandaria, de
fato, o reexame do acervo fático dos autos, situação vedada pelo óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Por fim, é inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não
caracteriza, por si só, intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:22
Código de Controle do Documento: 966f4270-982f-44dc-bd3f-dcc0f7438ad9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.015.710 / PR
Número Registro: 2022/0227699-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010141420178160192
000101414201781601921
000101414201781601922
000101414201781601923
10141420178160192
101414201781601921
101414201781601922
101414201781601923
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIANO MARCIO AMBROZIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANDREIA ZULEIKA ARANTES AMBROZIO E OUTROS
ADVOGADOS
: JÚLIO CESAR DALMOLIN - PR025162
JAIR ANTONIO WIEBELLING - PR024151
MARCIA LORENI GUND - PR029734
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOAO LEONEL ANTOCHESKI - PR025730
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABIANO MARCIO AMBROZIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANDREIA ZULEIKA ARANTES AMBROZIO E OUTROS
ADVOGADOS : JÚLIO CESAR DALMOLIN - PR025162
JAIR ANTONIO WIEBELLING - PR024151
MARCIA LORENI GUND - PR029734
Documento eletrônico VDA56867890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:58
Código de Controle do Documento: 3c3c63ef-474b-4ffb-ac4f-036d1ad7123c

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOAO LEONEL ANTOCHESKI - PR025730
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:58
Código de Controle do Documento: 3c3c63ef-474b-4ffb-ac4f-036d1ad7123c